Tribunal: TJES
Processo: 0016523-21.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA
Nº

001523-21.2020.8.08.0024

APTE
:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
SILVANNA BORGES DE SOUSA PINHEIRO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE.

1.
A
Lei nº 46/94,
não
prevê o
cancelamento automático da aposentadoria por invalidez quando do retorno voluntário à atividade laboral, mas
tão somente
, na época da concessão,
do instituto da
reversão quando, em inspeção médica, se constata a insubsistência dos motivos que justificaram a concessão da aposentadoria
por invalidez
.

2.
N
ão restou demonstrado
de
que a incapacidade
laborativa geradora da aposentadoria por invalidez tenha cessado
,
inclusive
reafirmada pelo Laudo médico pericial emitido
pela Junta médica do IPAJM,
que concluiu não se encontrar apta, a segurada, para retorno as funções laborais

antes desenvolvidas
.

5.
Recurso conhecido e improvido.

6. Remessa necessária improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
conhece
r e
desprover o
recurso
interposto
e

julgar improcedente a remessa necessária
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016523-21.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SILVANNA BORGES DE SOUSA PINHEIRO registrado(a) civilmente como SILVANNA BORGES DE SOUSA PINHEIRO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA
Nº

0016523-21.2020.8.08.0024

APTE
:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
SILVANNA BORGES DE SOUSA PINHEIRO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível, interposta pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
, por irresignação com a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
Silvanna Borges de Sousa Pinheiro
.

O
writ
fora impetrado para obter pronunciamento quanto à nulidade de decisão emanada pelo Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo,
eis
que determinou fosse suspenso o pagamento dos proventos de aposentadoria
por invalidez
,
após o recebimento de
denúncia anônima
quanto a
o
suposto
exercício de advocacia pela impetrante,
que
ocupava o cargo de inspetora penitenciária e fora aposentada em março de 2016 após diagnóstico de enfermidades psicológicas decorrentes da função desenvolvida.

Na sentença, o juízo concedeu a segurança, em suma, sob fundamento de que o benefício fora regularmente concedido e que a patologia que deu causa à aposentadoria por invalidez persiste, convolando-se o cancelamento do benefício em ato ilegal e supressor de direito líquido e certo, pertencente à impetrante, ora apelada.

Além disso,
de
que a Lei
nº
8.213/91 não encont
r
a respaldo na Lei Complementar nº 46/94
(ou nº 282/2004)
, regime próprio de previdência dos servidores efetivos deste Estado.

Em suas razões, id. 1977940, argumenta o recorrente que o pedido de reversão formulado pela ora apelada, em sede administrativa, revela a capacidade de exercer atividade laborativa; que as normas do Regime Geral de Previdência Social se aplicam subsidiariamente ao Regime Próprio, a refletir na suspensão do benefício de aposentadoria por invalidez quando o segurado retornar à atividade voluntariamente e que é vedada a cumulação da percepção de benefício previdenciário por invalidez com remuneração de atividade laboral.

V
erifica-se, pelo processado, que o pedido de reversão da impetrante fora formulado em vista do cancelamento da sua aposentadoria
por invalidez,
no decorrer do procedimento administrativo
e
da reflexa
suspensão do pagamento de seus proventos, justificad
o
especificamente
pela
[...]
necessidade de a requerente não ficar sem nenhuma renda

[...] (fls.494, id. 1977938),
a priori
, afastando a possibilidade de que tivesse recuperado sua capacidade em retornar à atividade anteriormente desenvolvida
.

Voltado-nos à documentação acostada aos autos, constata-se que, com a realização de exames e consultas, passou a impetrante a ser submetida a tratamento psicológico e psiquiátrico, em decorrência da função desenvolvida, conforme se depreende dos documentos acostados às fl.446, 455 e 456, pelos quais se atesta o diagnóstico de Transtorno de Humor dentro do espectro Bipolar, bem como o de fl.242, e por sua vez, sua incapacidade para o trabalho.

Com efeito, delimita o
STJ que [...]
não há como presumir, nem pelo mais leigo dos segurados, a legalidade do recebimento de aposentadoria por invalidez com a volta ao trabalho, não só pela expressa disposição legal, mas também pelo raciocínio básico de que o benefício por incapacidade é indevido se o segurado se torna novamente capaz para o trabalho
.

[...] (REsp n. 1.701.944/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 19/12/2017.)

E
ntretanto,
há que se considerar que
a sua incapacidade fora
constatada
para a função que desenvolvia, não havendo,
a rigor,
impedimento legal
na legislação pertinente
de que pudesse obter renda ou desenvolver atividade diversa daquela exigida no cargo público que ocupava.

S
obre o assunto já houve
elucidativa
conclusão neste egrégio Tribunal de que:

APELAÇÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ REVERSÃO AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE RECURSO PACIALMENTE PROVIDO 1.
Será concedida aposentadoria por invalidez ao servidor público do Estado do Espírito Santo quando comprovada sua incapacidade labutaria total e definitiva do segurado para a execução de todas as atividades de seu cargo, descritas em lei ou regulamento
. 2.
Se a pessoa não reúne mais condições de saúde para exercer as funções inerentes ao cargo público que ocupa, deve ser aposentada, ainda que exista capacidade residual para o exercício de eventual atividade profissional remunerada. A aposentadoria por invalidez concedida pelo regime próprio de previdência não está condicionada à verificação de impossibilidade de reabilitação do servidor
.
3.
Se os laudos médicos atestam de forma genérica a capacidade da segurada para o trabalho, mas contraindicam o retorno às atividades que eram desenvolvidas no exercício das funções do cargo público, não há prova de que a segurada reúne condições de saúde que justifiquem a reversão
. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110388790, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO LÍQUIDO E CERTO REMUNERAÇÃO POR CARGO EM COMISSÃO E PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO REGIME DOS SERVIDORES PÚBLICOS RECURSO DESPROVIDO REMESSA PREJUDICADA 1. Para impetração do mandado de segurança é necessária a demonstração da existência de direito subjetivo líquido e certo do impetrante, por meio de oferecimento de prova pré-constituída, em regra instruindo a inicial. 2.
A aposentadoria por invalidez concedida pelo regime de previdência dos servidores públicos não pressupõe incapacidade laborativa absoluta, nem insusceptibilidade para o exercício de atividade remunerada, mas a constatação de que o servidor público não possui capacidade para exercer as funções inerentes ao cargo público
. 3.
O exercício de atividade remunerada não importa em automática suspensão dos efeitos ou a revisão do ato que concedeu ao servidor público a aposentadoria por invalidez, ainda mais quando constatado, pela própria administração, que a incapacidade para o exercício do cargo subsiste
.
4. É possível a percepção simultânea da remuneração decorrente do exercício de cargo em comissão com o provento de aposentadoria concedida pelo regime de previdência dos servidores públicos, por expressa previsão constitucional. 5. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130022635, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018).

Sem embargo, não restou demonstrado que a atividade advocatícia
que
desenvolvia visava obtenção de lucro, tampouco há comprovação de que tenha cessado a incapacidade que se reverteu na aposentadoria,
constatação reafirmada pelo Laudo médico pericial emitido com fins de reversão de aposentadoria por invalidez (fl. 566)
e
que concluiu
por
não se encontrar apta, a segurada, para retorno as funções laborais,
através de

exame realizado em fevereiro de 2021,
pela Junta
M
édica Pericial do IPAJM
.

Quadra registrar, por fim, que a Lei nº 8.213/91, regulamenta o regime geral de previdência.
Nesse passo,
deve ser aplicada ao caso a Lei nº 46/94,
que cuida do Regime Próprio e
não possui a previsão do cancelamento automático da aposentadoria por invalidez, quando do retorno voluntário à atividade laboral, mas previsão, na época da concessão, apenas de reversão quando, em inspeção médica, se constata a insubsistência dos motivos que justificaram a aposentadoria
por invalidez
.

Em assim sendo, p
ermanecendo a causa da incapacidade, repita-se, constatada pela Junta Médica do IPAJM, não há que se falar em reversão ou cancelamento do benefício
.

Com isso, revela-se a presença do direito pleiteado, ora violado pela determinação implementada por meio do ato coator exarado, realizado com fulcro na Lei
G
eral do
R
egime de
P
revidência, o que deve ser modificado, restabelecendo-se o benefício conforme concedido, por meio da concessão da segurança.

Feitas as considerações,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença vergastada, que concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da decisão administrativa que suspendeu o pagamento dos proventos de aposentadoria por invalidez da impetrante, ficando prejudicada a
remessa necessária
.

É como Voto.

Débora Maria Ambos Corrêa da Silva

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA
Nº

001523-21.2020.8.08.0024

APTE
:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
SILVANNA BORGES DE SOUSA PINHEIRO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
REMESSA NECESSÁRIA JULGADA PREJUDICADA.

1.
A
Lei nº 46/94,
não
prevê o
cancelamento automático da aposentadoria por invalidez quando do retorno voluntário à atividade laboral, mas
tão somente
, na época da concessão,
do instituto da
reversão quando, em inspeção médica, se constata a insubsistência dos motivos que justificaram a concessão da aposentadoria
por invalidez
.

2.
N
ão restou demonstrado
de
que a incapacidade
laborativa geradora da aposentadoria por invalidez tenha cessado
,
inclusive
reafirmada pelo Laudo médico pericial emitido
pela Junta médica do IPAJM,
que concluiu não se encontrar apta, a segurada, para retorno as funções laborais

antes desenvolvidas
.

5.
Recurso conhecido e improvido.

6. Remessa necessária julgada prejudicada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, julgando prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 27 de
fevereiro
de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, prejudicada a Remessa, nos termos do voto do Relator.